Tribunal: TJMT
Processo: 1031102-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031102-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Edital]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), OTAVIO AUGUSTO SOARES RESENDE - CPF: 011.059.278-65 (ADVOGADO), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - CNPJ: 47.708.771/0001-00 (EMBARGANTE), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática de indeferimento liminar da petição inicial de mandado de segurança.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da inércia administrativa; (ii) saber se houve erro de premissa fática em relação à natureza do documento apresentado; e (iii) saber se o acórdão deixou de apreciar os efeitos concretos do parecer jurídico no procedimento administrativo.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de inércia administrativa, concluindo que a existência de pareceres opinativos não configura, por si só, omissão administrativa impugnável por mandado de segurança.

5. O acórdão analisou o documento indicado pela parte e extraiu consequência lógica desfavorável: a necessidade de confirmação posterior da inércia demonstra a ausência de prova pré-constituída, requisito indispensável à impetração.

6. Quanto aos efeitos do parecer, o acórdão registrou que o parecer não recomendava a rejeição do pleito de qualificação, mas apenas condicionava o acolhimento ao saneamento de pendências documentais, o que afasta a alegação de impedimento absoluto.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
contra o v. acórdão (Id. 345445865) proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo hígida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança.

Em suas razões recursais, a embargante aponta 3 (três) omissões no v. acórdão embargado: (i) ausência de análise concreta da inércia administrativa como ato omissivo impugnável por mandado de segurança; (ii) falta de enfrentamento do alegado erro de premissa fática quanto à natureza do documento denominado “Protocolo de Acompanhamento de Documento”; e (iii) não apreciação dos efeitos concretos do parecer jurídico no procedimento administrativo.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 352649897, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
contra o v. acórdão (Id. 345445865) proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo hígida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, em primeiro lugar, que o v. acórdão teria sido omisso quanto à análise concreta da inércia administrativa, alegando que o mandado de segurança não se voltava apenas contra os pareceres jurídicos, mas contra a omissão estatal subsequente e seus efeitos no procedimento administrativo.

Ocorre que o v. acórdão enfrentou expressamente essa questão. Com efeito, ao examinar a controvérsia recursal, esta c. Turma consignou, de forma clara, que “
a mera existência de pareceres opinativos não configura, por si só, omissão administrativa impugnável
” (Id. 345445865 – págs. 5/6).

Ademais, o v. acórdão embargado registrou que “
se a inércia administrativa precisava ser ‘confirmada’ por documento posterior, é porque não estava suficientemente demonstrada na inicial, o que reforça a conclusão da decisão agravada
” (Id. 345445865 – pág. 6).

Portanto, verifica-se que o
decisum
não apenas reconheceu a existência da alegação de inércia administrativa, como a analisou concretamente, concluindo pela sua improcedência.

No tocante à segunda alegação de omissão, o v. acórdão examinou o ponto e dele extraiu consequência lógica desfavorável à embargante: se a inércia administrativa necessitava ser “confirmada” por documento posterior, é porque não se encontrava suficientemente demonstrada desde a inicial, circunstância que reforça a ausência de prova pré-constituída, requisito indispensável à impetração do
mandamus
.

Quanto à terceira alegação, relativa à suposta omissão sobre os efeitos concretos do parecer na prática administrativa, esta c. Turma assentou que o Parecer n. 467/2025 (Id. 313680872) sequer recomendava a rejeição do pleito de qualificação da embargante, condicionando o acolhimento ao prévio saneamento de pendências documentais.

Concluiu, portanto, que, “
mesmo na perspectiva da própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, não havia impedimento absoluto à qualificação, mas apenas exigência de complementação documental
” (Id. 345445865 – pág. 5).

Nesse cenário, as alegadas omissões revelam, em verdade, o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, pela via dos embargos declaratórios, a rediscussão das teses que foram expressamente rechaçadas por esta c. Turma. Tal pretensão, contudo, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio de recurso próprio.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026